Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-72.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE/SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Autora acometida de adenocarcinoma de ovário. Alegação de que tratamento não possui cobertura contratual, pois o medicamento (Olaparibe) não consta do rol da ANS. Irrelevância, ante a efetiva imprescindibilidade do tratamento. Aplicação das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE/SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Autora acometida de adenocarcinoma de ovário. Alegação de que tratamento não possui cobertura contratual, pois o medicamento (Olaparibe) não consta do rol da ANS. Irrelevância, ante a efetiva imprescindibilidade do tratamento. Aplicação das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088635
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000603-72.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada MARIA
APARECIDA STURARO DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000603-72.2019.8.26.0428 -Voto no
2
Apelação no 1000603-72.2019.8.26.0428
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Apelada: Maria Aparecida Sturaro Domingues
Comarca: Paulínia 2a Vara
PLANO DE SAÚDE/SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de
fazer.
Sentença
de
procedência.
Insurgência
da
ré.
Desacolhimento. Autora acometida de adenocarcinoma de ovário.
Alegação de que tratamento não possui cobertura contratual, pois
o medicamento (Olaparibe) não consta do rol da ANS.
Irrelevância, ante a efetiva imprescindibilidade do tratamento.
Aplicação das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Voto no 16.154
Trata-se de sentença prolatada pela MMa Juíza de
Direito, Dra. Marta Brandão Pistelli, que julgou procedente a “ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, de natureza antecipada,
inaudita altera pars”, proposta por MARIA APARECIDA STURARO
DOMINGUES em face de UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, para condenar a ré ao cumprimento da obrigação
de fazer consistente no fornecimento de tratamento oncológico de
quimioterapia oral, em favor da requerente, com a droga LYMPARZA
150mg, de nome genérico “Olaparibe”, na dosagem de 600mg, em duas
cápsulas de 150mg/dia, conforme prescrição médica, até a sua efetiva alta
médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Foi confirmada a tutela
anteriormente antecipada, fixando a multa arbitrada para a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000603-72.2019.8.26.0428 -Voto no
3
descumprimento do preceito. Em razão da sucumbência da requerida, esta foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa.
Apela a ré, em apertada síntese, ressaltando que as
coberturas contratadas não contemplam o fornecimento de medicamentos de
uso domiciliar, salvo aqueles expressamente indicados pela ANS.
O recurso ascendeu acompanhado das contrarrazões
(fls. 241/252).
É o relatório.
A autora ingressou em juízo relatando ter sido
diagnosticada com “adecarcinoma de ovário estádio clínico 1A GH3” (CID
C-56) em 2012, tendo realizado diversos tratamentos e procedimentos
solicitados pelos profissionais da área médica ao longo dos anos.
Eis que, necessitando de tratamento de manutenção,
seu médico receitou o uso do medicamento “Olaparibe”, na dosagem de
600mg, em duas cápsulas de 150mg/dia, cuja cobertura foi recusada pelo
plano de saúde operado pela ré, ao fundamento de que não contemplado pelo
contrato vigente (fora da DUT).
Observe-se ter restado aqui incontroversa a
necessidade deste tratamento medicamentoso, com o escopo de evitar o
agravamento da doença, inclusive havendo resistência da paciente a outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000603-72.2019.8.26.0428 -Voto no
4
fármacos, assim revelando ser efetivamente imprescindível, de acordo com as
informações técnicas extraídas dos documentos colacionados com a inicial.
Pois bem, a insurgência ré em sede recursal, no
sentido de que o tratamento prescrito não possui cobertura contratual, pois
não inserido no rol da ANS, não merece acolhida.
Saliente-se que este Egrégio Tribunal de Justiça
firmou entendimento em sentido contrário, conforme as Súmulas n. 95 e 102,
com a seguinte redação:
Súmula 95: “Havendo expressa indicação médica,
não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico.”
Súmula 102: "Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento
da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS".
Nessa mesma linha, o C. STJ também se manifestou:
“o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de
cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente
exemplificativo” (AgInt no AREsp 1036187/PE, Rel. Min RAUL ARAUJO,
4a Cam, j. 27/6/2017, Dje 01/8/2017).
O fato de a cobertura não constar do rol da ANS, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000603-72.2019.8.26.0428 -Voto no
5
ser tratamento em caráter experimental, não afasta a cobertura, sob pena de
ofensa ao disposto no art. 51, inc. IV e §1o, e inc. II, do CDC, pois “restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”, negando o conteúdo
principal do negócio e, com isso, frustrando a finalidade precípua do contrato,
qual seja, de assegurar a saúde.
Além disso, não se pode negar à parte autora a
possibilidade de obter tratamento consentâneo com a moderna e atual
medicina contemporânea, de acordo com análise relatada por profissional
médico assistente, não sendo autorizado à ANS ou à operadora de saúde
substituir o médico na escolha do tratamento adequado para a peculiaridade
do quadro clínico de determinado paciente.
Entendimento em sentido diverso afrontaria o
princípio da boa-fé contratual, de maneira que deve ser custeado pela ré, com
isso evitando-se também, neste caso, indesejável internação futura por falta
de tratamento apropriado da enferma.
Aliás, todo o entendimento acima esposado se
encontra alinhado ao quanto já decidido por este E. Tribunal Bandeirante em
casos semelhantes:
“Plano de saúde. Obrigação de fazer. Segurada
diagnosticada com neoplasia de mama em metástase. Prescrição médica
positiva a tratamento com o medicamento "Lynparza®/Olaparibe". Recusa
da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000603-72.2019.8.26.0428 -Voto no
6
obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância de o procedimento
não corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e
de haver exclusão contratual. Caráter experimental (off label), ademais,
que não descaracteriza a natureza do tratamento. Medicamento
devidamente registrado na ANVISA. Prescrição médica que se sobrepõe à
escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao
diagnóstico do paciente. Impostura evidenciada. Conduta que implica na
concreta inutilidade do negócio protetivo. Aplicabilidade das Súmulas nos
95 e 102 desta C. Corte de Justiça. Quebra do dever de lealdade.
Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do
contrato (arts. 421 e 422 do CC). Prescrição médica que se sobrepõe à
escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao
diagnóstico da paciente. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP,
Apelação Cível no 1060466-41.2017.8.26.0100, Rel. Des. Rômolo Russo, 7a
Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2019, p. 24/06/2019).
“Apelação Plano de saúde Paciente portadora
de adenocarninoma de ovário/peritônio
Prescrição do medicamento
OLAPARIB (Lynparza)
Negativa de cobertura sob a alegação de
ausência de cobertura contratual e por não constar no rol de procedimentos
da ANS Abusividade Tratando-se de questões relativas à saúde deve
prevalecer a indicação médica Incidência das súmulas 95, 96 e 102 deste
Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso não provido.” (TJ-SP,
Apelação Cível no 1004887-50.2018.8.26.0011, Rel. Des. Luis Mario
Galbetti, 7a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2018, p. 19/12/2018).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000603-72.2019.8.26.0428 -Voto no
7
PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para o
total de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora